Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701316-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: PAULO HENRIQUE GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0707486-35.2024.8.07.0017, assinalou prazo para cumprimento da tutela de urgência anteriormente concedida para determinar o fornecimento de medicamento antineoplásico, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia. A agravante alega que é incabível o deferimento da tutela de urgência, sob o argumento de ausência de urgência ou emergência clínica, e de que se trataria de medicamento off-label de caráter experimental. Afirma, ainda, impossibilidade de cumulação de dupla penalidade à mesma conduta, sob pena de bis in idem. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 67910432 e 67910433. Intimada a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por preclusão e intempestividade, a agravante apresentou a petição de ID 68128123, cujo teor é totalmente estranho ao presente feito. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – PRECLUSÃO E INTEMPESTIVIDADE Suscito, de ofício, preliminar de conhecimento parcial do recurso, por preclusão e intempestividade. No caso dos autos, a tutela provisória foi deferida pela decisão de ID 213119813 nos autos de origem, a qual não foi objeto de recurso dentro do prazo legal. Contudo, a agravante se insurge contra a concessão da tutela provisória no presente recurso, interposto em face da decisão de ID 219764520, que cominou multa cominatória para assegurar o cumprimento da tutela provisória. O art. 507 do CPC prevê: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, é manifestamente inadmissível a rediscussão da tutela provisória em recurso interposto contra decisão posterior, por se tratar de questão preclusa. Desta forma, o recurso não pode ser conhecido quanto ao ponto. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2.Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso.A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca dopedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO. 1 – Preclusão. É manifestamente inadmissível o agravo de instrumento quando o direito de recorrer da decisão que efetivamente negou o pedido de antecipação da tutela recursal está precluso, pois não é cabível a reapreciação da tutela de urgência. 2 – Agravo interno não provido. (Acórdão 1781470, 0728826-23.2023.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) Assim, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso, exclusivamente no que diz respeito ao cabimento da aplicação de multa. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 219764520 nos autos de origem): A requerida foi intimada da decisão que deferiu a tutela de urgência no dia 23.10.2024. No entanto, segundo o que narra a parte autora, até o momento a liminar de ID 213119813 não fora cumprida. Conforme anexo, houve negativa no dia 05/11. Diante da informação de que o autor não dispõe de condições financeiras para arcar com os custos do tratamento e medicamentos para só depois ser ressarcido dos gastos efetuados, INTIME-SE a ré para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar nos autos o cumprimento da decisão liminar, nos termos da decisão de ID 213119813 , sob pena de aplicação da multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, possível responsabilização pessoal dos gestores responsáveis e bloqueio online dos valores necessários para pagamento dos medicamentos. Expeça-se mandado, com urgência, a fim de que seja a parte ré pessoalmente intimada, advertindo de que, caso se confirme o intento de descumprir as ordens do Poder Judiciário, sujeitar-se-á, ainda, à imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 77, inciso IV, e §2o, do CPC. Ultrapassado o prazo assinalado à requerida, intime-se a parte autora, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se houve o cumprimento da ordem judicial e junte orçamento pormenorizado do tratamento prescrito. Na extensão em que o recurso foi conhecido, a agravante alega que é incabível a cominação simultânea de multa cominatória (astreintes), responsabilização pessoal dos gestores e bloqueios dos valores necessários para cumprimento da obrigação, por consistir em dupla penalidade pelo mesmo fato (bis in idem). Sem razão. Os institutos mencionados pela agravante têm natureza jurídica distinta. A cominação de multa por descumprimento (astreintes) tem natureza de medida coercitiva, buscando induzir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer por meio da ameaça de aplicação de multa pecuniária em caso de descumprimento, sendo autorizada pelo art. 537 do Código de Processo Civil: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. De sua parte, o bloqueio judicial de valores em conta bancária do devedor para assegurar o cumprimento da obrigação tem natureza de medida sub-rogatória, visando permitir a satisfação da obrigação de fazer por terceiro, em substituição ao devedor, mas às suas expensas, conforme autoriza o art. 817, caput do CPC: Art. 817. Se a obrigação puder ser satisfeita por terceiro, é lícito ao juiz autorizar, a requerimento do exequente, que aquele a satisfaça à custa do executado. Assim, inexiste equivalência entre os institutos, que buscam assegurar a satisfação da obrigação de fazer por meios diversos. Quanto à possível configuração de crime de desobediência, trata-se de tipo penal, previsto no art. 330 do Código Penal, abaixo transcrito, e cuja verificação se dá na esfera própria, em face do princípio da independência das esferas, não se confundindo com os dois institutos anteriormente mencionados, que tem natureza processual civil: Desobediência Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. Ressalte-se que o próprio art. 536, § 3o do CPC admite a possibilidade da cumulação da aplicação de multa na esfera processual civil com a responsabilização na esfera penal: § 3o O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Deste modo, inexiste bis in idem na decisão impugnada, devendo ser mantidas as medidas aplicadas para assegurar o cumprimento da decisão pela agravante, a qual se mantém recalcitrante no descumprimento de decisão judicial preclusa que determinou o fornecimento de medicamentos antineoplásicos, sendo manifesta a gravidade da sua conduta. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, ante a ausência de comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO de ofício preliminares de preclusão e intempestividade e CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso. Na extensão conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Desentranhe-se a petição de ID 68128123, por ser inteiramente estranha aos autos, contendo inclusive dados sensíveis de terceiro. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Remetam-se cópias dos autos ao MPDFT para conhecimento e eventual investigação acerca de prática do crime de desobediência. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2025 19:01:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador